Tribunal: TJES
Processo: 0012506-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
12506
-
06
.20
20
.8.08.00
35

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
D
iante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra
de forma inequívoca nec
essária a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante, razão pela qual agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao
desclassificar a conduta praticada pelo denunciado para a prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

2.
R
ecurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012506-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
12506
-
06
.20
20
.8.08.00
35

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
D
iante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra
de forma inequívoca nec
essária a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante, razão pela qual agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao
desclassificar a conduta praticada pelo denunciado para a prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

2.
R
ecurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
12506
-
06
.20
20
.8.08.00
35

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença
de fls.
171
/
172

proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara Criminal
de V
ila Velha
/ES,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta do réu Felipe Lemos Alves Ferreira para a sanção prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas) e absolvê-lo das sanções previstas no artigo 33 da mesma l
ei
.

Recurso interposto às fl.
174
,
no qual o Promotor de Justiça apelante pleiteia a condenação do acusado pelo cometimento do ilícito delineado no artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas)
.

C
ontrarrazões apresentadas, às fls.
185
/
186
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
mov. ID
5232659
, opinando pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o presente recurso.

Pois bem.

Consta no caderno processual, que
o ora
apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia em suas “Razões” recursais a a condenação do acusado Felipe Lemos Alves Ferreira pelo cometimento do ilícito delineado no artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas).

A
meu ver, o inco
n
formismo demonstra que tal tese não merece acolhimento. Explico.

Felipe Lemos Alves Ferreira
ora Apelado
, foi denunciado pel
o
Ministério Público Estadual de Primeiro Grau como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas), porque conforme narrado na “Denúncia” de folhas 02 a 03 verso, cujos termos são reproduzidos a seguir:

“
No dia 11 de Setembro de 2020, o Denunciado TRAZIA CONSIGO 13 (treze) buchas de "maconha/Cannabis Sativa", sendo preso em flagrante delito na Rua São Gabriel, n° 131, bairro Divino, município de Vila Velha/ES.

De acordo com os autos, no dia e local acima mencionado, policiais civis com o apoio da Guarda Municipal, realizavam o cumprimento do mandado de busca e apreensão de n° 0028358-07.2019.8.08.0035, expedido pela 4ª Criminal de Vila Velha, referente ao IP de n° 168/2019, em desfavor de Giovani Passos Gomes, vulgo "PK", que apura a morte de Marcos Vinícius Aguilar Sales.

As investigações apontam diversos homicídios ocorridos por conta da briga por "pontos" de tráfico de drogas, bem como rixas envolvendo organizações criminosas rivais.

Logo, pelo conhecimento do local e por toda demonstração juntada aos autos, resta notório o intenso tráfico de drogas no local, bem como a violência das organizações criminosas constantes. Sendo assim, o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado com as devidas cautelas.

Os policiais civis ao realizarem o cumprimento do referido mandado, passaram por locais conhecidos como "tráfico da padaria/ponto de padoca", "tráfico da miséria" e "tráfico do beco da facada". Os policiais em determinado momento das buscas adentraram em um quintal de uma das residências que se encontrava aberta e encontraram um indivíduo, identificado como Felipe Lemos Alves Ferreira, ora Denunciado, com
13 (treze) buchas de "maconha" no interior de um pacote de fraldas, bem como uma balança de precisão em sua posse.

Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão a Felipe Lemos Alves Ferreira, sendo o mesmo conduzido à Delegacia para prestar maiores esclarecimentos.

Questionado, o Denunciado afirmou que a droga era para seu uso pessoal, dizendo ainda que a balança de precisão não era sua. Ocorre que, diante de todo o cerco policial, ante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, tais alegações caem em contradição diante dos fatos.

Os indícios de autor apontam o Denunciado como autor do crime de tráfico de entorpecente, diante das condições que se desenvolveu a ação, restando à materialidade delitiva comprovada pelo material ilícito apreendido, permitindo assim o ajuizamento da ação penal em seu desfavor. (...).” (sic)

Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do Réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como aos seus antecedentes.

Trago à baila trecho da sentença, no que é pertinente ao pedido:

“
(...) A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, ante o Auto de Apreensão anexado às fls. 24/25, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 154.

Quanto à autoria delitiva, diante dos depoimentos colhidos em toda a fase instrutória, verifico que não ficou cristalinamente demonstrado qualquer ato que pudesse tipificar a conduta do acusado na prevista no

art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, aliás, como bem asseverou a ilustre Defesa em sede de alegações finais.

Nessa linha de raciocínio, quadra registrar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 152) . Vejamos:

"(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que se encontrava dormindo quando os policiais chegaram; que tinha treze buchas de maconha para seu uso; que a droga não estava dentro das fraldas, mas sim em cima da estante; que a balança apreendida seria para pesar alimentação; que não tem envolvimento com o tráfico de drogas na região; que a balança seria de um amigo (...)".

...

Quanto ao crime em tela, aliás, é sempre uma tarefa árdua para o Julgador distinguir no caso concreto o tráfico de drogas do uso de entorpecente.

Diante do contexto fático probatório apresentado nos autos, não há dúvidas que foram apreendidos entorpecentes -
13 (treze) buchas de maconha (22,5 gramas)
.

Ocorre, contudo, que
não
ficou demonstrado que tais entorpecentes seriam comercializado pelo acusado.

Portanto, havendo dúvidas quanto ao delito praticado, deve-se aplicar a solução mais favorável ao agente, qual seja, a desclassificação do delito inserto no art. 33 da Lei n° 11.343/06 para o previsto em seu art. 28.

In casu é o que ocorre
.

À luz do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
DESCLASSIFICAR
a conduta praticada pelo denunciado FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA, já qualificado, e narrada na exordial para a prevista
no art. 28 da Lei n° 11.343/06
.
(...)” grifei

É certo que, o
ato de trazer entorpecentes consigo pode configurar as condutas previstas nos artigos 33 ou 28 da Lei
11.343/2006
, a depender da finalidade pretendida pelo agente, exigindo do julgador o dever de observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a conduta e os antecedentes do réu para determinar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal (art. 28, § 2º).

Nesse contexto, o Julgador ponderou ser difícil a tarefa de tipificar o delito, haja vista que a prova nem sempre permite concluir com clareza se a ação praticada configura delito de tráfico ou infração associada ao uso indevido de drogas.

Na hipótese, o
MM Juiz
a quo
afirm
ou
que, além de o réu possuir bons antecedentes, as circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida não evidenciaram a traficância.

Nessa senda, a meu ver, diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra com a clareza necessária a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)